Tribunal: TJDFT
Processo: 0720737-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720737-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: ANA LUCIA MACEDO BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. CONTRIBUINTE MASCULINO OU FEMININO. ISONOMIA. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 452 DO STF. 1. Não há que se falar em decadência de pretensões declaratórias e condenatórias, na hipótese de pedido de revisão de benefício previdenciário, fundado em vício de inconstitucionalidade já reconhecido em precedente vinculante pelo c. STF. 2. A prescrição quinquenal para pretensões de trato sucessivo relativas a benefício previdenciário restou pacificada nos Enunciados 291 e 427 do c. STJ. 3. A legitimidade da adesão a novo plano de benefício deve ser respeitada frente à autonomia da vontade manifestada pelos contratantes. Todavia, a hipótese não afasta a incidência do Tema 452 do e. Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta e. Corte. 4. É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição (Tema 452 do STF). 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando o reconhecimento da decadência, uma vez que a recorrida não exerceu seu direito potestativo de desconstituir ou alterar o negócio jurídico no prazo de 4 (quatro) anos. Defende a aplicação do Tema 943 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A revisão de aposentadoria complementar fundada em divergência no cálculo da renda mensal inicial com as regras vigentes à época em que o benefício previdenciário se tornou elegível enquadra-se como obrigação de trato sucessivo e submete-se ao prazo de prescrição de 5 (cinco) anos (Súmulas nos 291 e 427/STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.124.927/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quando há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021